Tribunal: TCU
Processo: 032.856/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra o acórdão 14582/2019-TCU-1a Câmara, por meio do qual este Tribunal apreciou a tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo advogado da Sra. Maria Ione Macedo Sobral, ex-prefeita do Município de Laranjeiras/SE (gestão 2009-2012), contra o Acórdão 14582/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal apreciou a tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fulcro nos arts. 32, II e 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.